Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709001-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAYTON ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Petição apresentada por CLAYTON ALVES DE ALMEIDA em mandado de segurança pela qual requer “que a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA (mandado ID 56680377), seja realizado em sede de PLANTÃO JUDICIAL, para fins de cumprimento da r. decisão ID 56676045, tendo em vista que, até o momento, não foram tomadas as providências cabíveis para garantir o tratamento do impetrante, encontrando-se em ESTADO GRAVÍSSIMO, podendo vir a óbito a qualquer momento” – ID 56684553, às 19h43. É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o, inciso I da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por CLAYTON ALVES DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Secretário de Saúde do Governo do Distrito Federal. A tutela de urgência recursal foi deferida em 07/03/2024, às 22:15, decisão proferida pelo Desembargador Maurício Miranda: “Pelo exposto, presente a relevância da fundamentação, e evidente, de outra parte, o perigo na demora, porque acometido o impetrante de enfermidade com sérios riscos à sua saúde, DEFIRO A LIMINAR vindicada, balizando-se o procedimento indicado ao paciente pelos relatórios médicos acostados aos autos, firmado pelas Doutoras Ana Loísa Silva de Menezes – CRM/DF 25.660 e Fernanda Cavalcante – CRM/DF 30.892, para que o paciente impetrante seja submetido às sessões de Hemodiafiltração Venovenosa contínua - CVVHDF (com honorários médicos, materiais e medicamentos pertinentes às sessões de CVVHDF), quer em Hospital do Estado, quer em Hospital particular, de preferência no nosocômio que já se encontra, à custa do Estado, podendo ser removido a hospital público, se o caso, quando ausente qualquer risco ao paciente. Comunique-se para cumprimento imediato, arcando o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, com todos os custos dele decorrentes. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO” (ID 56638678). Em 08/03/2024, às 13h02, o impetrante informou o descumprimento da ordem judicial e requereu a fixação de astreintes – ID 56653966, o que lhe foi deferido pela decisão de ID56676045, proferida em 08/03/2024, às 17h46: “Ante o exposto, estabeleço o prazo de 6 (seis) horas a contar da intimação da presente decisão, para que seja efetivamente cumprida a medida liminar deferida no ID 56638678, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada hora de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se o Distrito Federal para cumprimento imediato, por meio da Secretaria de Estado de Saúde. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. À Secretaria para imediato cumprimento” E neste plantão judicial (08/03/2024), às 19h43, alega que, “até o momento, não foram tomadas as providências cabíveis para garantir o tratamento”, requerendo que a intimação da autoridade coatora “(mandado ID 56680377), seja realizado em sede de PLANTÃO JUDICIAL, para fins de cumprimento da r. decisão ID 56676045”, pois se encontra em “estado gravíssimo, podendo vir a óbito a qualquer momento”. Como se vê, é caso de plantão judicial, podendo-se reconhecer risco de perecimento do direito o aguardar horário normal do expediente forense. Liminar deferida anteriormente, resta a intimação da autoridade apontada como coatora, o que, nesta sede, deve ser deferida. Intimem-se pessoalmente, com urgência e em regime de plantão, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, o responsável pelo Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, bem como o responsável pela Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Saúde para cumprimento imediato da decisão de ID56676045. Confiro força de mandado a esta decisão. Publique-se. À Secretaria para imediato cumprimento. Oportunamente, distribuam-se os autos. MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS Relatora